Tribunal: TJPA
Processo: 0818667-97.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818667-97.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RUBILAR DA SILVA CRUZ

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. SUPEREENDIVIDAMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA E EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferimento de tutela de urgência para suspender descontos mensais em folha de pagamento e em conta corrente de consumidor que alegava superendividamento.

A decisão agravada limitou os descontos em folha a 35% da renda líquida, com base em tutela parcialmente deferida pelo juízo de origem, indeferindo a suspensão de débitos em conta corrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de superendividamento justifica a suspensão total dos descontos, inclusive os efetuados em conta corrente, antes da audiência prevista no art. 104-A do CDC; (ii) saber se há demonstração objetiva do comprometimento do mínimo existencial do agravante que justifique a antecipação dos efeitos da tutela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 estabelece procedimento próprio para tratamento do superendividamento, com audiência conciliatória e eventual fixação de plano judicial de pagamento, sendo incabível a antecipação de tutela sem observância desse rito.

O Tema Repetitivo 1.085 do STJ firmou tese no sentido de que os descontos em conta corrente autorizados pelo consumidor não se submetem à limitação legal de 35% aplicável aos empréstimos consignados.

Não demonstrada, de forma robusta, a inviabilidade de subsistência do agravante nem a destinação essencial dos valores contratados.

A limitação de 35% dos descontos em folha, imposta na origem, é compatível com a legislação aplicável e suficiente para proteção do mínimo existencial, inexistindo prova de urgência que justifique a suspensão total pretendida.

A jurisprudência não admite a imposição genérica de teto a contratos regulares sem demonstração objetiva da situação de vulnerabilidade econômica e do comprometimento da dignidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alegação de superendividamento não autoriza, por si só, a suspensão de descontos em folha ou conta corrente antes da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

2. Os descontos autorizados em conta corrente não se submetem à limitação legal de 35% prevista para empréstimos consignados.

3. A concessão de tutela antecipada em casos de superendividamento exige prova objetiva do comprometimento do mínimo existencial e observância do procedimento legal previsto na Lei nº 14.181/2021.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 300, 927; CDC, arts. 6º, XI e XII, 54-A, 104-A; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085 (REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze); TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000; TJSP, AI nº 2228654-76.2023.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno.

Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno, nº 0818667-97.2024.8.14.0000, interposto por Rubilar Da Silva Cruz, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, a parte agravante ajuizou ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de tutela de urgência, fundamentando-se na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), em face do Banco do Estado do Pará S/A – Banpará.

Alegou que, após passar por duas cirurgias ortopédicas que reduziram sua capacidade de locomoção e consequentemente impactaram sua renda, contraiu sucessivos empréstimos com a finalidade de custear o sustento familiar.

Sustentou que os descontos mensais em sua remuneração ultrapassavam sua renda líquida, atingindo o valor de R$ 5.477,21 (cinco mil, quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e um centavos), enquanto sua renda líquida não ultrapassava R$ 5.317,12 (cinco mil, trezentos e dezessete reais e doze centavos), o que, segundo afirmou, inviabilizaria o atendimento de suas necessidades básicas, ferindo sua dignidade.

Posteriormente, foi proferida decisão interlocutória pelo juízo de primeira instância que deferiu parcialmente a tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento ao percentual de 35% da renda líquida da parte autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), além de determinar a abstenção de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Contra essa decisão parcial, a parte autora interpôs Agravo de Instrumento, pleiteando a suspensão total dos descontos, inclusive os realizados diretamente em conta corrente, até a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, ou até a fixação judicial de um plano de pagamento compulsório.

Requereu, portanto, tutela de urgência em grau recursal, a qual foi indeferida, sob o entendimento de que a limitação de 35% dos descontos em folha de pagamento seria suficiente para garantir o mínimo existencial do consumidor, não havendo demonstração robusta de que os demais débitos comprometeriam sua subsistência.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão monocrática merece reforma por não considerar adequadamente a condição de superendividamento que justificaria o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade de todos os créditos em execução contra si.

Sustenta que a Lei nº 14.181/2021, ao inserir dispositivos específicos no Código de Defesa do Consumidor, visa garantir a preservação da dignidade do consumidor em situação de vulnerabilidade financeira.

Aponta que os arts. 6º, XI e XII, e 54-A, §1º, do CDC asseguram o mínimo existencial como direito básico do consumidor superendividado.

Nesse sentido, defende que o deferimento da tutela de urgência se configura como medida preventiva e de tratamento do superendividamento, evitando o agravamento da dívida e protegendo o consumidor antes da fase de audiência conciliatória.

Ressalta que a tese do Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça, utilizada na decisão monocrática, não se aplica ao caso concreto.

Afirma que o precedente cuida da validade da cláusula contratual de autorização de descontos em conta corrente em contratos de mútuo bancário comum, enquanto o presente caso trata de tutela preventiva de salvaguarda ao mínimo existencial, típica do novo regime legal do superendividamento.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e deferir a suspensão de todos os descontos em sua folha de pagamento e em conta corrente, até a audiência conciliatória e/ou fixação de plano judicial compulsório, de forma a garantir sua subsistência com o mínimo existencial.

Em contrarrazões, a parte Agravada suscitou, preliminarmente, que o recurso não apresentou impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que configuraria ausência de dialeticidade.

No mérito, defende que os contratos celebrados entre as partes são válidos, regulares, com cláusulas claras e previamente aceitas pela parte autora, que se encontrava ciente de suas obrigações.

Argumenta que o simples estado de endividamento não autoriza o inadimplemento das obrigações contratuais, tampouco justifica a concessão da tutela de urgência pretendida.

Aponta ainda que os contratos firmados envolvem tanto empréstimos consignados em folha, sujeitos à margem consignável de até 40% da remuneração bruta (conforme Decreto Estadual nº 2.071/2006), quanto empréstimos com débito em conta corrente, que não se submetem a tais limitações.

Acrescenta que o consumidor detém controle sobre sua conta corrente e reforça conforme entendimento no Tema 1.085 do STJ, segundo o qual não se aplica por analogia a limitação de 35% dos empréstimos consignados aos descontos em conta corrente.

Por fim, sustenta que não há provas robustas de que os valores recebidos foram destinados exclusivamente à subsistência, tampouco de que o desconto compromete o mínimo existencial.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, o presente recurso de Agravo Interno pretende a reforma da decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento.

A insurgência da parte Agravante dirige-se contra o indeferimento da tutela de urgência recursal, anteriormente pleiteada no Agravo de Instrumento, a qual buscava a suspensão total dos descontos incidentes em sua folha de pagamento e em conta corrente, com base na alegação de superendividamento.

Objetiva-se, assim, a reforma da decisão para que todos os descontos sejam cessados, até a realização da audiência conciliatória ou a eventual fixação judicial de um plano compulsório de pagamento.

Inicialmente, cumpre reiterar que a decisão monocrática ora impugnada foi proferida em conformidade com os princípios da razoabilidade, da legalidade contratual e da jurisprudência dominante sobre a matéria.

A decisão de primeiro grau, ao limitar os descontos em folha ao percentual de 35% da renda líquida da parte autora, conferiu tutela suficiente ao direito à subsistência da parte agravante, dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais estabelecidos.

A Lei nº 14.181/2021, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o regime do superendividamento, de fato reconhece o direito do consumidor a mecanismos de repactuação de dívidas e salvaguarda do mínimo existencial.

No entanto, como bem destacou a decisão agravada, o procedimento instituído pela referida norma possui duas fases distintas: a conciliatória e, na ausência de acordo, a contenciosa (art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor).

O art. 104-A, caput, do CDC, com redação dada pela Lei nº 14.181/2021, assim dispõe:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.
”

Entretanto, a simples alegação de superendividamento não é suficiente para ensejar a suspensão total dos descontos contratualmente ajustados, especialmente quando não demonstrado de forma cabal que os valores contratados foram destinados exclusivamente à satisfação de necessidades básicas, nem que sua manutenção representa risco iminente à subsistência da parte autora e de sua família.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob a sistemática de recursos repetitivos, é clara quanto à inaplicabilidade da limitação legal dos empréstimos consignados aos empréstimos com desconto em conta corrente, ainda que o crédito seja originariamente depositado a título de salário.

Transcrevo, nesse ponto, a ementa do REsp 1.863.973/SP (Tema 1.085, STJ):

"RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)". (Grifo nosso).

Ainda que o agravante alegue que sua pretensão não se confunde com a controvérsia julgada no Tema 1.085, por tratar-se de tutela antecipatória voltada à proteção do mínimo existencial, a fundamentação da decisão agravada permanece sólida.

Isto porque a jurisprudência não afasta os efeitos dos contratos regularmente celebrados, com cláusula de débito automático em conta, sem a devida demonstração de desequilíbrio objetivo e dano irreparável.

O perigo de dano apontado pelo agravante é de natureza hipotética, não havendo prova documental robusta nos autos de que os valores descontados inviabilizem, no caso concreto, a satisfação de despesas básicas.

A jurisprudência do STJ também reconhece que, em contratos com cláusula de autorização expressa de débito em conta, é o próprio consumidor quem detém os meios para a autorização, assumindo, por consequência, as responsabilidades contratuais decorrentes.

Por fim, embora haja decisões de tribunais estaduais no sentido de conceder tutela de urgência em situações de superendividamento, tais julgados não vinculam este Tribunal, e tampouco afastam a necessidade de demonstração concreta e suficiente dos requisitos previstos no art. 300 do CPC.

No caso, não há elementos suficientes para se concluir pela presença dos requisitos cumulativos necessários.

Ademais, a limitação imposta, pelo juízo de primeiro grau, de 35% dos descontos em folha é compatível com a legislação de regência e encontra respaldo no art. 2º, §2º, do Decreto nº 10.820/2003, bem como nas normas estaduais que regulam os descontos para servidores públicos.

No mais, a decisão está dentro da razoabilidade e do equilíbrio, não merecendo reforma, neste momento.

Assim, a decisão agravada foi proferida de acordo com a legislação vigente, respeitando os limites do poder jurisdicional e os parâmetros estabelecidos para a concessão de tutela provisória em matéria de superendividamento.

A pretensão do agravante de suspender todos os descontos revela-se desproporcional e sem amparo jurídico suficiente nos autos.

Assim, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, visto que foi deferida em caráter excepcional, e está pautada na proporcionalidade e na razoabilidade.

Corroborando com o entendimento, esta E. Corte já se posicionou nos seguintes termos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. AFASTAMENTO DA TUTELA ANTECIPADA QUE IMPOSTA TETO GLOBAL DE 35% SOBRE RENDIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Banco Santander, afastando a limitação judicial que restringia a 35% da renda líquida do autor os descontos mensais em folha de pagamento e conta corrente, determinada em sede de tutela antecipada.

O agravante alegou violação à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial, sustentando sua condição de superendividado e requerendo a reconsideração da decisão monocrática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível estender a limitação de 35% da renda líquida a contratos não consignados em folha, com base em alegação de superendividamento; (ii) estabelecer se a concessão de tutela de urgência que impõe teto de descontos depende de demonstração objetiva da condição de superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação de 30% ou 35% da remuneração líquida aplica-se exclusivamente a empréstimos consignados em folha de pagamento, não se estendendo a outras modalidades contratuais, como débitos em conta corrente, conforme entendimento do Tema Repetitivo 1.085 do STJ.

A Lei nº 14.181/2021 exige demonstração objetiva da vulnerabilidade qualificada e do comprometimento da subsistência mínima para aplicação do regime de superendividamento, o que não foi comprovado nos autos.

A alegação genérica de superendividamento, sem prova de que os descontos comprometem o mínimo existencial (R$ 600,00, segundo Decreto nº 11.150/2022), não autoriza a imposição de limite global a contratos válidos.

O agravante não apresentou plano de pagamento nem demonstrou tentativa de repactuação com os credores, como exige o art. 104-A do CDC.

A decisão de primeiro grau impôs teto geral sem análise da natureza dos contratos nem das condições econômicas reais do agravante, contrariando os princípios da legalidade e do devido processo.

A jurisprudência afasta a concessão de medidas urgentes generalizadas quando ausente risco comprovado de prejuízo à subsistência e quando não observados os ritos legais para negociação da dívida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A limitação de 30% da renda líquida aplica-se apenas a empréstimos consignados em folha, não sendo extensível a outras modalidades contratuais.

A concessão de tutela antecipada com base em superendividamento exige demonstração objetiva de comprometimento do mínimo existencial.

A imposição generalizada de teto de descontos depende de análise individualizada dos contratos e das condições econômicas do consumidor.

A ausência de tentativa de repactuação nos termos do CDC inviabiliza a aplicação das medidas protetivas do regime de superendividamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CPC, art. 927, III; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021; Decreto nº 11.150/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJSP, AI nº 2280874-17.2024.8.26.0000; TJPA, AI nº 0808756-27.2025.8.14.0000.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805114-46.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/06/2025)

“Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS ANTES DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. EXIGÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO PREVISTO NO CDC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por MARCIO WILLIS PEREIRA MOREIRA contra decisão que, em ação de superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão liminar das dívidas antes da realização de audiência conciliatória para repactuação dos débitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a validade do indeferimento da tutela de urgência para suspensão das dívidas, considerando o procedimento específico previsto para casos de superendividamento, que exige a realização de audiência conciliatória como etapa prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5. A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.
Manutenção da decisão que indeferiu a suspensão das dívidas antes da realização da audiência conciliatória
.

Tese de julgamento
:

1. No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 104-A, 104-B; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2228654-76.2023.8.26.0000, Rel. Des. Luís H. B. Franzé, j. 11.10.2023; TJPR, AI 0015798-14.2022.8.16.0000, Rel. Des. Roberto Antonio Massaro, j. 22.07.2022.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, nos moldes da fundamentação lançada.

É como decido.

P.R.I.C.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, §2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 12/08/2025